Tribunal: TJDFT
Processo: 0000002-62.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000002-62.2018.8.07.0003 RECORRENTE: ELIELSON RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PRÁTICA DO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO DE PENA ANTERIOR. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. READEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PRIVATIVA DE LIBERDADE. RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA EM CRIME MAIS GRAVE. I - A jurisprudência firmou o entendimento de que as declarações dos agentes do Estado responsáveis pela apuração dos fatos tem fé-publica e pode embasar o decreto condenatório, notadamente quando a Defesa não demonstra a imprestabilidade da prova. II - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. III -A readequação da análise desfavorável de circunstância judicial, seja agregando ou modificando o fundamento, seja apenas aplicando em vetor diverso, não configura reformatio in pejus quando não implicar em agravamento da pena do réu. IV - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando, a par de a reincidência não ser específica, trata-se de condenação por crime mais grave. V - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 617 do Código de Processo Penal, sustentando que na primeira fase da dosimetria da pena, a turma julgadora promoveu o descolamento das razões que conduziram à valoração negativa da culpabilidade para a moduladora relativa às circunstâncias do crime, e o fez em sede de recurso manejado somente pela defesa, o que implica reformatio in pejus; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 617 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios ou fundamentos de individualização da pena utilizados na sentença penal condenatória, desde que, não havendo recurso do órgão acusatório, a sanção não seja exasperada. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1803908/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 28/5/2019). Não bastasse isso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029